Tribunal: CARF
Processo: 13401.000216/2002-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA (MENSAL). REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRIMESTRAL. OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA TODO ANO-CALENDÁRIO.
A opção pela apuração mensal do imposto/contribuição deve ser manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade. A opção pelo regime de tributação é irretratável para todo o ano-calendário.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000216/2002-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.309 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
TOTAL DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA (MENSAL). REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRIMESTRAL.
OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA TODO ANO-CALENDÁRIO.
A opção pela apuração mensal do imposto/contribuição deve ser manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade. A opção pelo regime de tributação é irretratável para todo o ano-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000216/2002-74
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, , que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
#
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
Trata o presente processo de pedido de restituição, efetuado em 11 de abril de
2002, de pagamentos considerados pela interessada como indevidos ou maiores
que o devido, relativos ao IRPJ e à CSLL referentes aos anos-calendário de 1997,
1998, 1999 e 2001, no montante de R$ 1.270.974,67 (fl. 02 e fls. 08 a 34),
cumulado com pedidos de compensação de débitos de IRPJ e CSLL, códigos 2362
e 2484, respectivamente (estimativas mensais), dos anos-calendário de 1997,
1998, 1999, 2000, especificados às folhas 03, 04, 05 e 06, no montante originário
de R$ 1.438.377,58.
O Despaccho Decisório DRF/Cabo de Santo Agostinho/PE (fls. 331/332),
cientificado ao contribuinte em 10/04/2007 (fl.335), com fundamentos expostos no
PARECER//EQUITRI/SORAT/DE 26 DE MARÇO DE 2007 (fls. 322/330),
decidiu por:
a) relativamente ao crédito solicitado pelo contribuinte de folha 01 e DARF de
folhas 08/34, no valor de R$ 1.188.130,281.
- DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de restituição de folha 01, reconhecendo
o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 231.828,72 a ser utilizado nas
compensações2;
- INDEFERIR a parte do pedido de restituição do crédito, no valor de R$
939.861,54, por corresponder a valores pagos a título de IRPJ e CSLL
determinados com base em balanço trimestral referentes a 1997, 1999 e 2001.
b) relativamente as compensações pleiteadas:
- HOMOLOGAR as compensações dos débitos de IRPJ dos períodos de apuração
01/1998, 03/1998, 02/2000 e 05/2000; e da CSLL dos períodos de apuração
01/1998, 02/1998, 03/1998, cujo total do valor original corresponde a R$
126.109,15;
- HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação do débito de IRPJ do p.a.
06/2000 (valor inicial original R$ 344.634,44), no valor original de R$
83.114,60, remanescendo um saldo devedor (não compensado) de R$ 261.519,84;
- NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos de CSLL dos p.a. 02/2000,
05/2000 e 06/2000, cuja soma corresponde a R$ 114.473,69 (valor original); e

1 R$ 1.188.130,28 conforme Parecer/Equitri/Sorat (fls. 322-330), com base nos DARFs de folhas 08-34.
2 R$ 16.440,02 do direito creditório pleiteado inicialmente foi glosado. A soma do valor glosado (R$ 16.440,02)
com o valor deferido (R$ 231.828,72), mais o indeferido (R$ 939.861,54), totaliza R$ 1.188.130,28.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

- NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos de IRPJ e de CSLL, de
estimativas mensais, dos anos-calendário 1997 e 1999, já que nesses anos foi
adotada pela contribuinte a forma de pagamento dos tributos prevista no art. 1o
da Lei no 9.430/96 (apuração trimestral).
Fez constar o referido parecer:
1. Que o somatório dos comprovantes corresponde a R$ 1.188.130,28;
2. Que os pagamentos apresentados pela interessada como indevidos ou a
maior que o devido foram confirmados por meio de consulta ao sistema
Sinal 04,1-RPE;
3. Que o contribuinte adotou para o ano-calendário de 1997 a forma de
pagamento do IRPJ por períodos de apuração trimestrais, conforme os
DARF anexados, reforçando tal entendimento, as DCTF do período em
tela, o mesmo ocorrendo para os anos-calendário de 1999 e 2001;
4. Que no ano-calendário de 1998 a empresa adotou a forma de
pagamento mensal do IRPJ sobre a base de cálculo estimada, consoante
DARF listados, fato confirmado com a apresentação da DIPJ/1999
original, o mesmo ocorrendo para o ano-calendário de 2000, conforme
DIPJ apresentada;
5. Que na DIPJ/1999 foram informados pagamentos de estimativa
mensais, num total de R$ 249.068,173 (fl. 326), não localizados no
sistema Sinal 04, 1-RPE
6. Que, desconsiderando os pagamentos não localizados, ao invés de saldo
negativo de R$ 240.076,94, a fiscalização apurou IRPJ a pagar de R$
8.991,30, o que resultou na glosa deste valor dos R$ 178.138,44
solicitado pela contribuinte como indevido ou a maior, restando R$
169.147,14 passível de restituição; e
7. Relativamente à CSLL de 1998, similarmente ao que ocorreu com o
IRPJ, R$ 81.713,354 informados como pagamentos de estimativa
mensais (fl. 327) não foram localizados no sistema Sinal 04, 1-RPE, o
que resultou na apuração de CSLL a pagar de R$ 7.448,72 ao invés de
saldo negativo de R$ 240.076,94 e, consequentemente, na redução do
valor de R$ 70.130,30 solicitado pela contribuinte como indevido ou a
maior para R$ 62.861,58 passível de restituição;

3 mar/98 R$ 25.694,57
abr/98 R$ 2.111,46
mai/98 R$ 7.785,60
jun/98 R$ 89.890,95
jul/98 R$ 79.318,30
ago/98 R$ 44.267,29
4 mar/98 R$ 7.033,78
abr/98 R$ 1.315,67
mai/98 R$ 3.131,39
jun/98 R$ 29.405,13
jul/98 R$ 26.021,85
ago/98 R$ 14.805,53
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
#
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório a requerente, inconformada com a
decisão, apresentou a manifestação de folhas 340/352, alegando, em síntese, a
legitimidade do direito creditório pleiteado, conforme os seguintes
argumentos:
a)
Para o ano-calendário de 1998, onde os fiscais encontraram uma
diferença de IRPJ e CSLL a pagar de R$ 8.991,30 e R$ 7.448,72,
respectivamente, sob o argumento de não localização no sistema Sinal da
Receita Federal de pagamentos de estimativas – Que a quitação desses
tributos estimados, relativamente aos meses de março a dezembro de 1998, foi
realizada mediante Declaração de Compensação com crédito de IPI, logo, as
diferenças encontradas não são devidas;
b)
Em relação aos anos-calendário 1998 e 2000 – Que as restituições de
IRPJ e CSLL foram deferidas sem a atualização pela Taxa Selic (bem inferior),
como determina a legislação;
c)
Que no Parecer não consta nenhuma fundamentação acerca do pedido
de restituição referente ao ano-calendário de 2000, não restando outra
alternativa a não ser entender pela homologação total desta restituição,
conclusão totalmente “ratificada” pelo Despacho Decisório;
d)
Que não existe qualquer fundamentação para legitimar a glosa e
consequente não-homologação das compensações referentes a valores do p.a.
2000;
e)
Relativamente à opção de tributação do lucro nos anos-calendário de
1997, 1999 e 2001 – Que fez sua opção definitiva nas DIPJ dos respectivos
anos. Acrescenta que tal procedimento é devidamente autorizado pela
legislação em vigor5, bem como pela jurisprudência administrativa, não se
admitindo, apenas, a retificação da DIPJ para modificá-la de lucro presumido
para lucro real e vice-versa6 7.
Ressalta, relativamente ao ano-calendário de 1997, como poderia fazer a
opção pela apuração anual (estimativa) no mês de janeiro se a Secretaria da
Receita Federal somente divulgou aqueles códigos no mês de abril através do
Ato Declaratório n. 13, de 02 de abril de 1997.

5 IN no 48/95 - possibilidade de retificar a DIPJ. Menção ao princípio da legalidade.
6 Afirma que a legislação silencia quanto à modificação da opção do lucro real trimestral para o lucro real anual.
7 Ressalta que as DIPJ retificadoras para fins de modificação da opção do regime de tributação para o lucro real
anual, referentes aos anos-calendário de 1997 e 1999, foram entregues em 25 de março de 2002 (doc 03), e de 2001,
entregue em 17 de junho de 2003, até o presente momento não questionadas pela RFB (Alega homologação tácita
das DIPJ retificadoras).
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA (MENSAL). REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRIMESTRAL.
OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA TODO ANO-CALENDÁRIO.
A opção pela apuração mensal do imposto/contribuição deve ser manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade. A opção pelo regime de tributação é irretratável para todo o ano-
calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2001
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 18/07/2013, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 13/08/2013 (fls. 424 e ss).
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- requer o direito de restituição dos valores recolhidos a título de IRPJ e CSLL por
estimativa nos anos-calendário de 1997, 1999 e 2001, pois houve a opção na DIPJ entregue pelo
lucro real anual (e nas estimativas, havia a estimativa por apuração trimestral);
- requer a restituição da diferença reconhecida a menor nos anos-calendário de
1998 e 2000 – não há DARF, e sim, houve declaração de compensação destes valores.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
- do pleito envolvendo a mudança da apuração trimestral para anual
Parte dos valores discutidos nos autos envolve o direito de restituição dos valores
recolhidos a título de IRPJ e CSLL por estimativa nos anos-calendário de 1997, 1999 e 2001, sob
o código de apuração do lucro real trimestral, contudo, na DIPJ entregue, pelo lucro real anual.
Assim, o contribuinte requer estes valores pagos.
A DRJ, neste item, denegou, por entender que a legislação em regência estabelece
que a opção do contribuinte é manifestada com o pagamento do imposto correspondente o mês
de janeiro ou de início de atividade, sendo considerada irretratável para todo o ano-calendário.
Assim, para os anos-calendário de 1997, 1999 e 2001, a forma de apuração do
IRPJ e CSLL adotada foi a trimestral, conforme Darfs e DCTFs apresentadas. Rebate os demais
argumentos trazidos em concomitância na manifestação de inconformidade, e replicados na sua
peça recursal.
A jurisprudência administrativa vem aceitando a mudança de forma de tributação
e/ou de período de apuração, desde que comprovado eventual erro no primeiro momento desta,
corroborando a demonstração real da intenção ddo contribuinte. Exemplifica-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
ENTREGA DE DECLARAÇÃO COM RESULTADOS APURADOS COM BASE
NO
LUCRO
REAL
TRIMESTRAL.
ERRO
DE
FATO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO LUCRO REAL ANUAL.
É inadmissível a retificação da DIPJ que tenha por objetivo a mudança do regime
de tributação, salvo, nos casos determinados pela legislação, para fins de adoção
do lucro arbitrado.
Configura defesa de mérito indireta a invocação pelo sujeito passivo da
existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito constitutivo do
Fisco (fato gerador), como, por exemplo, a alegação de que cometera, quando do
preenchimento e entrega da DIPJ (declaração anual), equívoco ou erro de fato ao
apurar e informar os resultados mediante aplicação de regime de tributação
diverso do que teria optado. Assim, o ônus probatório é do sujeito passivo de que
teria cometido o alegado erro de fato, ou seja, a utilização de regime de
tributação inaplicável na espécie, o que justificaria a apresentação de DIPJ
retificadora e inocorrência do fato gerador das exações fiscais lançadas de
ofício. Entretanto, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a sua
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

alegação, pois não produziu prova hábil e idônea de que teria opção válida pelo
lucro real anual. (acórdão 1301-004.203 – sessão de 13/11/2019)
Contudo, não é o caso nos autos.
Não há, em nenhum momento, esta demonstração. Apenas, a intenção na entrega
do pedido de restituição ocorrido em 11/04/2002 de rever suas opções ocorridas nos 5 anos
anteriores.
Assim, lapidar o posicionamento da decisão a quo a respeito, no que tange a
regência legal aplicável ao caso, então:
De acordo com a legislação vigente, a partir do ano-calendário 1997 a apuração
do IRPJ e, conseqüentemente, da CSLL passou a ser em regra geral trimestral.
(art. 1o da Lei 9.430, de 27/12/1996)
O pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada mês, isto é, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995 (Estimativa Mensal) é uma opção do contribuinte a
ser manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro
ou de início de atividade.(Parágrafo único, do art. 3o, da lei no 9.430/96).
Já, de acordo com o caput do art. 3o da Lei no 9.430/96, a opção pela apuração
da base de cálculo do imposto e da contribuição trimestral (caso geral) ou mensal
(estimativa – opção) é irretratável para todo o ano-calendário.

Por conseguinte, em relação a este item, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

- das alegadas diferenças reconhecidas a menor:
A recorrente requer a restituição da diferença reconhecida a menor nos anos-
calendário de 1998 e 2000, alegando que não há DARF (o que teria sido buscado na auditoria da
Receita Federal), e sim, houve declaração de compensação destes valores.
Contudo, a decisão a quo enfrenta este alegação, na mesma extensão agora
alegada, com a seguinte resposta:
# DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.DOS DARF NÃO LOCALIZADOS -
1998.
A contribuinte alega que a quitação desses tributos foi realizada mediante
declaração de compensação com crédito de IPI, no entanto não apresentou as
referidas declarações de compensação, tampouco constam as compensações nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, já que DCTF
relativas aos trimestres de 1998 não foram encontradas, contrariando, assim, o
que dispõe o art. 16, do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 – o PAF..

Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000216/2002-74

Novamente, mesmo bem enfatizado na decisão a quo, não apresenta nenhum
elemento para contestar o já rebatido.
Assim, improcedem estas alegações, sem nenhuma prova do alegado.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 489
DF CARF MF
Original